Tribunal: TJBA
Processo: 8005020-30.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005020-30.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA BUENO DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS RODRIGUES SETUBAL SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):WANDERLEY ROMANO DONADEL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA APRESENTADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA, AINDA QUE HAJA TÍTULO EXECUTIVO. MÉRITO. PARTE DO DÉBITO JÁ DISCUTIDO EM PROCESSO NO JUIZADO ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. COMPRA DE PISCINA NO VALOR DE R$ 17.000,00 RECONHECIDA COMO COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO MONTANTE E DOS ENCARGOS INCIDENTES. NULIDADE PARCIAL DA BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8005020-30.2024.8.05.0113, que tem como parte Apelante, MARIA BUENO DOS SANTOS e, parte Apelada, BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator